Tribunal: STF
Processo: RE 719541
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA. NOMEAÇÃO EM COMARCA DIVERSA. REEXAME DE PROVAS, NORMAS EDITALÍCIAS E NORMAS LOCAIS. SÚMULAS N. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.